Tribunal: TJES
Processo: 0023022-51.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023022-51.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023022-51.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023022-51.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa aponta nulidades no procedimento adotado no reconhecimento fotográfico, na interceptação telefônica e no exame pericial de balística. Por esta razão, pugna pelo desentranhamento das provas advindas destes procedimentos.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do recurso, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 20 de março de 2017, por volta das 10:00h, o recorrente, agindo em comunhão de vontades com outros indivíduos não identificados, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jardeson Silva dos Santos, provocando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, bem como atentaram contra as vítimas CB/PM Bibiano Cosme da Costa Charão, SD/PM André Júnio R. de Souza V. Bastos e SD/PM Raphael Matos Jansen, não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias, eis que as vítimas desferiram disparos contra o denunciado, visando repelir a injusta agressão.

O representante do Ministério Público ainda narra que o recorrente e a vítima pertenciam à mesma organização criminosa, atuante no tráfico de drogas no bairro Central Carapina, a qual se autointitula “Gangue da Vala”, e que o réu decidiu ceifar a vida do ofendido, visando assumir seu lugar de gerente e braço direito do chefe do tráfico.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II (três vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foi observado o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Contudo, em primeiro lugar é necessário ressaltar que supostas nulidades devem ser apontadas na primeira oportunidade, o que não ocorreu no presente caso. Ao analisar o caderno processual, verifica-se que referida tese não foi trazida em sede de memoriais (fls. 328/363), ocorrendo a preclusão da matéria.

Desta forma, entendo que, por não ter sido a tese levada à análise do juízo
a quo
, a análise da tese aqui lançada ocasionaria supressão de instância, mormente porque estas não foram as únicas provas produzidas, de modo que não se encontra demonstrado o prejuízo capaz de ensejar a nulidade de ofício, em sede recursal.

Mais adiante, a defesa também pretende o reconhecimento da nulidade quanto às interceptações telefônicas, o que não merece prosperar, na medida que foi devidamente observado o disposto na lei nº. 9.296/1996.

Ora, o procedimento foi autorizado mediante decisão judicial, proferida por autoridade competente de maneira fundamentada, com fins de instruir procedimento criminal, após a constatação de indícios suficientes de autoria e a comprovação da indispensabilidade, para a elucidação dos fatos.

O recorrente ainda aponta nulidade no exame pericial de balística, ao argumento de que as cápsulas não foram colhidas por perito oficial, bem como não pertenciam ao local onde a vítima Janderson foi alvejada, porém melhor sorte não lhe assiste, pois aqui também foi devidamente observada a lei processual, conforme estabelecido de forma brilhante pela Magistrada de primeiro grau:

Inicialmente, registro que o artigo é expresso ao adotar o vocábulo preferencialmente e não exclusivamente, de modo que, na ausência de recolhimento por perito oficial, o particular faz suas vezes, desde que não prejudicada a prova.

A Defesa, de forma muito bem fundamentada, traz dois desdobramentos que poderiam indicar a nulidade desta prova: (I) a origem dos vestígios, pois indica nos autos que as munições apreendidas não pertencem ao local do crime onde Janderson foi alvejado, tampouco são munições extraídas de seu cadáver, e a (II) possível violação dos vestígios.

Quanto ao primeiro ponto (origem), trata-se de assunto perfeitamente passível de aclaração pelo profissional voltado especificamente a este exame, pois as minudências e especificidades de cada estojo (calibre, ranhuras etc) foram comparadas aos projetis extraídos da vítima fatal (fls. 58, RG/DML 596/17), bem como feita a microcomparação aos projetis propelidos pela arma de fogo apreendida com o denunciado Henrique.

Já no tocante ao segundo ponto (violação), registro que os questionamentos acerca das propriedades físicas/químicas dos estojos coletados, bem como seu estado, também foram objeto de análise por perito especializado, que sendo o caso, teria de pronto indicado eventual corrupção de seu status quo ante, bem como de sua matéria, caso não fossem aptos a serem periciados.

Superadas estas questões, a defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

No caso em análise, a materialidade e os indícios de autoria delitiva foram comprovados pelo laudo de exame cadavérico (fls. 37/39), da vítima Jardeson Silva dos Santos, laudo pericial (fls. 56/64) e laudo de exame de microcomparação balística (fls. 78/90), bem como pelos depoimentos colhidos, cabendo destacar o depoimento das vítimas.

Portanto, existem indícios suficientes de que o recorrente concorreu para os crimes narrados na inicial acusatória.

Diante desses elementos, entendo que a decisão da Magistrada não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar em separação dos processos entre o crime consumado e os homicídios tentados, eis que restou claramente demonstrada a conexão intersubjetiva instrumental dos crimes (artigo 76, III, do Código de Processo Penal), sendo necessária a reunião dos processos (artigo 79 da lei processual).

Por derradeiro, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva, contudo, entendo que persistem os requisitos previstos no artigo 312, sobretudo porque o crime foi motivado por disputa em posição de “gerência” no comércio ilícito de entorpecentes da região, bem como a presente ação também apura suposta tentativa de homicídio contra três policiais militares, que estavam tentando evitar a fuga do recorrente.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.